Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703096-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A., SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ARTUR FERREIRA PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida pelo juízo de origem no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de R$ 7.500,00 a título de astreintes, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, na qual a executada foi condenada na obrigação de transferir o veículo para o seu nome, bem como as multas e infrações a ele vinculadas. A executada foi intimada pessoalmente para cumprir a referida obrigação, tendo decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, no dia 30/11/2023. Intimado a se manifestar se a obrigação foi cumprida ou não, o exequente informou que o veículo ainda se encontra em seu nome, comprovando nos autos (id. 181852270) e requereu a aplicação da multa arbitrada na sentença prolatada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00). Pois bem. A aplicação da multa diária deve ser iniciada no dia 01/12/2023 até a data desta decisão. Na contagem devem ser excluídos os dias de recesso forense (20/12/2023 a 06/01/2024) e feriados (08/12/2023), além de serem contados apenas dias úteis. Assim, até o momento, tem-se 15 (quinze) dias de descumprimento da obrigação. Sendo a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a executada deverá pagar a multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Intime-se, dessa forma, a parte executada para pagar a multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de bloqueio judicial via SISBAJUD.” Assinala que, ao contrário do exposto na decisão agravada, não ocorreu a sua intimação pessoal, conforme demonstrado no portal PJe. Destaca que a intimação do seu advogado não supre a necessidade de intimação pessoal, a qual é condição necessária para a cobrança das astreintes, conforme a Súmula 410/STJ. Assim, defende a nulidade da suposta “intimação pessoal”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente cumpre mencionar que está tramitando o Agravo de Instrumento no 0702075-62.2023.8.07.9000, que está em fase de julgamento, eis que incluído na 1a Sessão Ordinária Virtual de 2024 da 1a Turma Recursal, realizada no período de 02 a 09 de fevereiro de 2024. Não obstante aquele agravo de instrumento também debater o termo inicial de eventual astreintes, destaca-se que a parte agravante naquele processo é o exequente, o qual pretende que seja reconhecido que já teria ocorrido a intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação em momento anterior ao dia 13/10/2023. Assim, o agravo de instrumento no 0702075-62 somente ensejaria eventual perda do objeto do presente agravo caso reconhecida a intimação pessoal da parte executada em data anterior ao dia 13/10/2023. Todavia, aquele processo está em fase de julgamento, não existindo, até este momento, decisão fixando data anterior a 13/10/2023 como termo inicial do cumprimento da obrigação. Portanto, é possível a análise da pretensão da parte ora agravante para a eventual concessão de efeito suspensivo. Contudo, neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a suspensão da decisão agravada. Desde já, não é possível atestar a probabilidade do direito da parte agravante. Para tanto, apesar de assinalar a inexistência de intimação pessoal, pontue-se que existe entendimento no sentido contrário, pontuando que a intimação do advogado via PJe seria suficiente para configurar a intimação pessoal. Desse modo, há controvérsia sobre a questão, o que afasta a demonstração da probabilidade do direito. Também não se constata o perigo da demora. Isso porque ainda não ocorreu eventual bloqueio de valores, sendo que a mera possibilidade de retenção via Sisbajud da quantia fixada também não enseja dano de difícil reparação, visto que não prejudica a regular atuação da empresa executada. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator